Tribunal: TJDFT
Processo: 0720457-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720457-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE EVANGELISTA ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e deserção, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 28030463. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator